Tribunal: STF
Processo: HC 72481
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. REFORMA PARA PIOR.
PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
          Ao  modificar  o  regime prisional  fixado  na  sentença, o
tribunal  de  origem foi  além  do  pedido, agravando  a  situação do
condenado. Ofensa ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.
         Ordem concedida.